Tribunal: TJES
Processo: 5005587-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demonstrativo das importâncias pagas
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005587-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCINEIA ARANTES BAIAO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
o
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005587-50.2022.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARG
AD
O
:

LUCINEIA ARANTES BAIAO RIBEIRO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id. 7262860) que, à unanimidade, desproveu o recurso antes interposto, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu a existência de excesso de execução exclusivamente em relação ao mês de maio/2013, não o fazendo quanto ao período de OUT/12 a DEZ/12.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois “o IPAJM se insurgiu sobre a inclusão de valores que não se enquadram naquilo que o título judicial garantiu, ou seja, não se tratam de valores referente a descontos de ‘reposição estatutária’” e que “fora comprovado que nas competências de OUT/12, NOV/12 e DEZ/12 ocorreram uma série de créditos em favor da embargada”.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- o título executivo judicial que subsidia a execução foi formado no bojo de mandado de segurança em que restou concedida a segurança “para determinar que se abstenha o IPAJM de efetuar os descontos nos proventos da Parte Impetrante a título de reposição previdenciária, mencionados à fl. 14, e condenar o IPAJM a restituição dos valores descontados a partir da data da impetração do mandado de segurança (13/12/2010, fl. 03)”;

- descabido invocar a disciplina dos atributos do ato administrativo quando já reconhecido vício na atuação da autoridade coatora e alcançado tal juízo pelo manto da coisa julgada, restando apenas aferir a ocorrência, ou não, dos descontos reconhecidamente irregulares (reposição estatutária);

- em id nº 2827901 consta cópia da impugnação apresentada pelo recorrente com fulcro no artigo 535, IV do CPC (excesso de execução ou cumulação indevida de execuções), a qual, embora acompanhada de planilha em que apresentados os cálculos tidos por corretos pelo IPAJM, nada explicitou em seu texto;

- o julgador primevo, diante da divergência de cálculos, formou sua compreensão analisando o contracheque anual da credora e o decréscimo vencimental imposto por determinado período. Considerou, assim como o fizera para os demais períodos analisados, os descontos efetuados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 sob as rubricas “décimo terceiro salário” (24), “gratif tempo de serviço” (11) e “provento pessoal civil” (33), não tendo a parte irresignada logrado esclarecer o equívoco em tal raciocínio, sendo insuficiente para tanto alegar que “os valores em questão foram referentes a uma série de compensação de valores decorrente da troca de rubricas (opção por subsídio) que gerou um ‘encontro de contas’”, desatendendo ao ônus argumentativo que lhe incumbia.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.